Tribunal: TJDFT
Processo: 0784796-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0784796-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENAN BRAZ DA CUNHA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 1.949,87 (um mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), pago indevidamente a título de ITBI. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que, na repetição do indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado conforme disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN. Argumenta que, embora a Taxa SELIC seja o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, trata-se de índice composto de correção monetária e de juros de mora e, portanto, não deve aplicada a partir do pagamento, uma vez que tal entendimento implicaria a incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado em ofensa à legislação tributária. 4. A questão devolvida à análise da Turma Recursal refere-se à análise do termo inicial para atualização do débito pela SELIC. 5. Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido (Tema 905 do STJ). O termo inicial da incidência da taxa foi fixado de acordo com a Súmula 162 do STJ. Assim, a sentença não merece reparo quanto ao ponto. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “E MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRO. TAXA SELIC. JUROS. TERMO INICIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu, como base de cálculo do ITBI, o valor transacionado entre as partes em aquisição do imóvel e condenou o ente federado a restituir a diferença do tributo cobrada a maior. 2. O Embargante aduz que o julgado encontra-se maculado de omissões no que se refere à correção do valor restituível. Sustenta que a Selic compõe-se de correção e monetária e juros, sendo, portanto, índice composto. E que, de acordo com o art. 167, parágrafo único, do CTN, o marco inicial dos juros incidentes sobre o valor da condenação corresponde ao trânsito em julgado. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexiste vício na forma aduzida. Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido. 6. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o enunciado da Súmula 188 de STJ era aplicável antes da edição da Lei 9.250/95. Com o advento da referida norma, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido. 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente aponta que o acórdão vergastado, ao aplicar entendimento diverso quanto ao marco inicial da incidência da SELIC, negou vigência ao texto constitucional expresso no art. 3o da EC 113/2021 e ao art. 167, parágrafo único, do CTN, violando o princípio da legalidade e negando aplicação da norma cogente de direito financeiro aplicável às condenações a Fazenda Pública. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI EM TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE TERRENO SEM CONSTRUÇÃO. LEI No 4.591/1964. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula no 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1417408 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 25.07.2023) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal